Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702352-18.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOHNATA DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: CLEITON MARINHO DINIZ DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 18 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator